Tribunal: CARF
Processo: 12448.729506/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729506/2018-61
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-010.360 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrentes
FLAVIO CALP GONDIM

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
RECURSO
DE
OFÍCIO.
EXCLUSÃO
DO
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO. CONHECIMENTO.
Há se conhecer do recurso de ofício quando a exoneração do crédito tributário
decorrente de exclusão do responsável solidário do polo passivo supera o limite
de alçada estabelecido em Portaria do Ministério da Fazenda.
ISENÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
REPASSE
DIRETO.
IMPOSSIBILIDADE
Comprovado que montantes recebidos das empresas investidas transitaram
pelas carteiras dos fundos, afasta-se a premissa de isenção para dividendos
pagos diretamente aos cotistas - art. 22, da IN RFB 1022/2010.
FUNDOS DE INVESTIMENTO. REPASSE DE VALORES RECEBIDOS
A TÍTULO DE DIVIDENDOS. GANHO DE CAPITAL
Comprovado que montantes recebidos das empresas investidas a título de
dividendos transitaram pelas carteiras dos fundos e que, posteriormente, foram
repassados aos cotistas, afasta-se a premissa de isenção para dividendos pagos
diretamente aos cotistas(art. 22, da IN RFB 1022/2010) e os valores devem ser
tributados na sistemática relativa a ganho de capital prevista no art. 1o, §3o, da
Lei no 11.033, de 2004, reproduzida no art. 18 da IN RFB 1022/2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício, e, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para determinar que o cálculo do IR seja considerado como ganho de capital,
vencidas as Conselheiras Sonia de Queiroz Accioly (relatora) e Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, que negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Gleison
Pimenta Sousa.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729506/2018-61
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.360 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729506/2018-61

Gleison Pimenta Sousa – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recursos de ofício e voluntário (fls. 1352 e ss) interposto em face da R.
Acórdão proferido pela 19a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro (fls. 1337 e ss) que julgou procedente em parte a impugnação à
constituição de crédito tributário, em razão das infrações: rendimentos recebidos classificados
indevidamente na DAA e omissão de rendimentos por Acréscimo Patrimonial a Descoberto,
ambas relativas ao exercício de 2014, ano-calendário 2013.
Segundo o Acórdão recorrido:
A Fiscalização emitiu o Termo de Início de Ação Fiscal às fls. 02/03, por meio do qual
o contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo recebimento de valores informados na
DIRPF/2014 como rendimentos isentos e não tributáveis no montante de
R$70.869.609,57, individualizando as fontes pagadoras, datas, formas de recebimento.
Além disso, foi exigida a apresentação de extratos bancários onde constassem os valores
relativos a lucros e dividendos distribuídos, os comprovantes de rendimentos relativos
ao ano-calendário 2013 e alguns livros contábeis das pessoas jurídicas ali discriminadas.
O intimado se manifestou às fls. 05/09 e apresentou os documentos de fls. 12 a 323.
Na sequência, foi efetuada a Intimação Fiscal no 01 às fls. 346/348 por meio do qual o
contribuinte foi instado a prestar diversas informações acerca de operações financeiras
realizadas no ano-calendário de 2013. A resposta consta das fls. 353/355 e foram
apresentados os documentos de fls. 356/548.
A Fiscalização, então, emitiu o Termo de Intimação no 02 às fls. 549/552 para que o
contribuinte, entre outras exigências, se manifestasse acerca do fluxo de evolução
patrimonial elaborado para o ano de 2013, no qual foram apurados dispêndios
superiores aos recursos nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho,
agosto e setembro de 2013.
O citado fluxo consta das fls. 551/552. O contribuinte se manifestou às fls. 554/558 e
apresentou os documentos de fls. 559/667.
A autoridade fiscal emitiu o Termo de Intimação no 03 às fls. 668/669 para que o
contribuinte informasse a movimentação mensal de compra, venda e amortização das
cotas dos fundos de investimentos ali listados, apresentando documentação
comprobatória das respectivas operações com identificação de número de cotas
vendidas, compradas ou amortizadas, data da operação e valor em Reais. A resposta foi
apresentada às fls. 671/672 e os documentos às fls. 673/797.
Nas fls. 798/803, a Fiscalização efetuou o Termo de Intimação no 04 pelo qual detalhou
todas as alegações do contribuinte acerca do fluxo de evolução patrimonial que foram
procedentes. Assim, informou que, com base em todas os documentos apresentados
pelo contribuinte em resposta ao Termo de Intimação no 02, o fluxo financeiro mensal
foi alterado, nos termos contidos às fls. 804/805, e intimou o contribuinte a se
manifestar sobre os valores mensais apurados. A resposta consta das fls. 809 a 811 e
foram juntados os documentos de fls. 812 a 980.
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.360 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729506/2018-61

No prosseguimento da ação fiscal, a autoridade autuante efetuou Termos de Diligência
junto às pessoas jurídicas BTG Pactual Serviços Financeiros - DTVM às fls. 1003/1004,
1039/1041 e 1156/1157, e Banco Modal S/A às fls. 1166/1167. As respostas estão nos
documentos incluídos nas sequências dos referidos Termos de Diligência.
Em vista das irregularidades apuradas, a Fiscalização elaborou o Termo de Verificação
Fiscal de fls. 1192/1223 e lavrou o auto de infração de fls. 1224/1232, com a descrição
das seguintes infrações: rendimentos recebidos classificados indevidamente na DIRPF e
Acréscimo Patrimonial a Descoberto (fluxo financeiro mensal às fls. 1222/1223), ambas
relativas ao exercício de 2014, ano-calendário 2013.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 29/11/2018 (fl. 1235) e apresentou,
em 28/12/2018, a impugnação de fls. 1247/1275, por intermédio de mandatário,
alegando, em síntese, os fatos a seguir descritos. A procuração consta das fls.
1278/1279.
- as alegações da Fiscalização distorcem o próprio alcance do art. 22 da IN/RFB no
1.022, de 2010, desconsideram as características peculiares aos fundos de investimento
e não percebem a identidade existente entre a isenção de que trata do art. 10 da Lei no
9.249/95 e aquela prevista no art. 22 da IN RFB no 1.022/2010;
- interpretando-se literalmente o art. 22 da IN/RFB n° 1.022/2010, como recomenda o
art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), percebe-se de pronto que, ao
empregar as expressões "valores recebidos das companhias emissoras das ações
integrantes da carteira do fundo" e "repassados diretamente ao cotista", esse dispositivo
está justamente admitindo que os dividendos sejam, em um primeiro momento,
recebidos pelo fundo e, posteriormente, repassados ao cotista;
- o emprego do verbo "repassar", que significa "passar de novo", traduz claramente a
ideia de primeiro receber e depois transferir. E como tal regra destina-se
especificamente aos fundos de investimento, resta evidente que esses próprios fundos é
que deverão receber e repassar os dividendos recebidos das companhias integrantes das
respectivas carteiras. Nem se diga, por outro lado, que o termo "diretamente"
modificaria essa interpretação, pois a sua utilização tem apenas o condão de impedir que
os dividendos sejam (i) recebidos pelo fundo, (ii) incorporados ao seu patrimônio
líquido, (iii) reinvestidos em outros ativos e, (iv) tempos depois, repassados aos cotistas,
com isenção;
- tais circunstâncias, no entanto, não se materializaram no presente caso, uma vez que o
BTG PACTUAL DTVM e o BANCO MODAL S/A, incumbidos da administração dos
FUNDOS PONTA SUL FIM CP IE e FIRENZI Fl MULTIMERCADO INV. NO
EXTERIOR, respectivamente, não incorporaram os dividendos em seu patrimônio
líquido, nem os reinvestiram em outros ativos, mas repassaram-nos diretamente ao
impugnante, conforme se verifica dos esclarecimentos prestados às fls. 1006/1007 e
1176/1178, bem como das justificativas apresentadas ao impugnante;
- os fundos de investimento representam uma comunhão de recursos, sob a forma de
condomínio, nos termos do art. 3° da Instrução CVM n° 555/2014, sendo, por essa
razão, destituídos de personalidade jurídica. Por conseguinte, os verdadeiros titulares
das ações que compõem a carteira do fundo são, na realidade, os próprios cotistas e,
consequentemente, os dividendos que lhes são repassados diretamente pelo fundo já
lhes pertencem desde o momento em que foram distribuídos;
- diferentemente do sustentado no Termo de Verificação Fiscal que deu suporte à
autuação fiscal ora combatida, o repasse direto de dividendos aos cotistas dos fundos de
investimentos amolda-se com perfeição, à isenção prevista no art. 10 da Lei no 9.249/95,
aplicável aos lucros ou dividendos distribuídos por pessoas jurídicas residentes no País;
- a lógica subjacente à referida isenção, associada ao desenvolvimento dos mercados
financeiro e de capitais e à própria natureza jurídica dos fundos de investimento
acolhida pela legislação brasileira, faz com que os seus efeitos se irradiem sobre o
repasse de dividendos recebidos de companhias investidas diretamente aos cotistas;
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.360 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729506/2018-61

- ainda que se vislumbrasse no fundo de investimento personalidade jurídica suscetível
de lhe conferir a natureza de sociedade empresária, como faz crer a digna autuante e se
admite apenas por argumentar, os dividendos não seriam tributáveis pelo IR, quer
quando recebidos pelo fundo, quer quando distribuídos pelo fundo aos seus sócios ou
acionistas, tal como ocorre com as holdings, por força da própria isenção prevista no art.
10 da Lei n° 9.249/95;
- restando demonstrado que os FUNDOS PONTA SUL FIM CP IE e FIRENZI Fl
MULTIMERCADO INV. NO EXTERIOR repassaram-lhe diretamente os dividendos
distribuídos pelas empresas integrantes das respectivas carteiras e que a isenção
explicitada no art. 22 da IN/RFB n° 1.022/2010 amolda-se perfeitamente ao caso,
constata-se que o impugnante classificou corretamente tais rendimentos como isentos
em sua DAA, a justificar o cancelamento do item rendimentos classificados
indevidamente da exigência fiscal;
- em 02.09.2015, foi publicada no DOU a IN/RFB n° 1.585/2015, com o objetivo de
consolidar as regras relativas ao imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos e
ganhos líquidos auferidos nos mercados financeiro e de capitais, revogando a IN/RFB
n° 1.022/2010, que até então regulava a matéria, e passando a sujeitar os dividendos
recebidos das companhias emissoras de ações integrantes da carteira dos fundos de
investimento, que antes estavam isentos, à retenção do IR, à alíquota de 15%, como se o
quotista estivesse resgatando ou amortizando parcialmente as suas cotas, na proporção
do valor que lhe for destinado diretamente aquele título. Essa nova interpretação, com
efeito, além de contrariar o disposto no art. 10 da Lei n° 9.249/95, pelos motivos já
expostos, não poderia retroagir para alcançar fatos geradores ocorridos antes da sua
entrada em vigor, como se verifica no presente caso, sob pena de ofender frontalmente o
princípio da segurança jurídica;
- a nova interpretação perfilhada pelo art. 21 da IN/RFB n° 1.585/2015, a par de ilegal,
somente reforça que o repasse de dividendos estava dispensado do recolhimento do IR,
quando menos, até a sua entrada em vigor, devendo-se, também por esse motivo, ser
declarada a insubsistência da autuação fiscal no particular;
- revestindo o art. 22 da IN/RFB n° 1.022/2010 a natureza de norma complementar,
ainda que se entenda que o entendimento explicitado nesse dispositivo seja ilegal, o que
se admite apenas por argumentar, não caberia incluir no crédito tributário ora
questionado multa, juros ou atualização monetária, nos termos do art. 100, inciso I e
parágrafo único, do CTN. Logo, ainda que fosse possível exigir o imposto de renda na
situação ora tratada, não caberia o cômputo de multa, juros e correção monetária sobre o
valor principal do tributo considerado devido;
- em se tratando de rendimentos provenientes de aplicações financeiras em fundos de
investimento multimercado de longo prazo, ainda que não revestissem a natureza de
dividendos e estivessem isentos do imposto de renda, o que se admite apenas por amor
ao debate, estariam sujeitos à retenção desse imposto na fonte (IRRF), à alíquota de
15%, a título de tributação definitiva. Essa regra, inclusive, foi incorporada ao próprio
art. 21 da IN/RFB n° 1.585/2015, que conferiu nova interpretação à matéria, passando a
sujeitar, a partir de 02.09.2015, os repasses de dividendos por fundos de investimentos à
retenção do IRRF, à alíquota de 15%, como se o cotista estivesse resgatando ou
amortizando parcialmente as suas cotas, na proporção do valor que lhe for destinado
diretamente aquele título;
- ainda que a natureza jurídica de dividendos houvesse sido modificada, como alegado à
fl. 18 do Termo de Verificação Fiscal, e esse rendimento tivesse efetivamente se
tornado tributável, não caberia tratá-lo como mera antecipação, para efeito de aplicar-se
a alíquota de 27,5% constante da tabela progressiva, aspecto que evidencia mais um
equívoco cometido no lançamento fiscal, a enodoar as premissas que lhe dão suporte;
- após análise minuciosa da planilha recursos/origens do demonstrativo de variação
patrimonial de fls. 1.222/1.223, o impugnante constatou que, no dia 29.01.2013, foi
realizado um depósito em sua conta corrente n° 03342-4, mantida na Agência 4506 do
Banco Itaú S.A., no valor de R$ 1.000.000,00, conforme evidencia o correspondente
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.360 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729506/2018-61

extrato bancário (doc. 5 ), não considerado pela fiscalização Tal depósito foi realizado
por seu sócio, Cesário André Buffara Filho, inscrito no CPF sob o n° 018.347.247-08,
por meio do Cheque n° 001550 (doe. 6), a título de devolução de empréstimo feito pelo
impugnante no ano-calendário de 2012, o qual encontra-se devidamente informado na
Declaração de Bens e Direitos que instrui a sua DAA;
- Outro valor que deixou de ser incluído na planilha recursos/origens foi o crédito de R$
3.687.093,32 correspondente a repasse de dividendos realizado em 01.04.2013. pelo
FUNDO FIRENZI Fl MULTIMERCADO INV. NO EXTERIOR, administrado pelo
BANCO MODAL S/A, cujos valores foram considerados, inclusive, no item 1 da
imputação fiscal, para fins de apuração dos rendimentos classificados indevidamente,
como se infere do demonstrativo constante do próprio Termo de Verificação Fiscal (fls.
1.218);
- esclareça, por oportuno, que, em 01.04.2013, o impugnante recebeu dois créditos
referentes a repasse de dividendos, sendo um no valor de R$3.687.093,39 do FUNDO
PONTA SUL FIM CP IE, administrado pelo BTG PACTUAL DTVM, e outro no valor
de R$ 3.687.093,32, do FUNDO FIRENZI Fl MULTIMERCADO INV. NO
EXTERIOR, administrado pelo Banco Modal S/A. Ambos os repasses de dividendos
foram informados à fiscalização, tanto pelo impugnante, mediante a exibição dos
correspondentes informes financeiros (fls. 12 e 23) e extratos (fls. 385 e 674), quanto
pelos próprios administradores dos aludidos fundos (fls. 1.006/1.008 e 1.166/1.174),
mas, por um lapso, apenas o relativo ao FUNDO PONTA SUL FIM CP IE foi incluído
na planilha recursos/origens;
- já no tocante à planilha dispêndios/aplicações, o impugnante verificou que todas as
operações constantes da linha intitulada "Aplicação FII BC FUND CI compra de
310.000 cotas a R$ 144,25", realizadas nos meses de fevereiro a dezembro, foram
lançadas em duplicidade pela digna autuante, pois estão também compreendidas, parte
na linha "Aplicação em Bolsa - XP Investimentos corretora", parte na linha "Aplicação
Bovespa";
- no período de fevereiro a setembro de 2013, o impugnante realizou todas as operações
de compra de cotas de fundos imobiliários em bolsa de valores por intermédio da XP
Investimentos Corretora, conforme demonstram as Notas de Corretagem de fls.
814/976, cujas liquidações encontram-se devidamente lançadas a débito em sua conta
mantida nessa instituição (extratos de fls. 582/604).
- todas essas aplicações foram corretamente consignadas pela fiscalização na linha
"Aplicação em Bolsa - XP Investimentos Corretora" da planilha dispêndios/aplicações,
pelo valor total de liquidação, nele compreendido o valor líquido das próprias
operações, acrescido da taxa de liquidação, dos emolumentos e da comissão de
corretagem devida pela intermediação. Essas aplicações, no entanto, foram novamente
lançadas na linha "Aplicação FII BC FUND Cl Compra de 310.000 Cotas a R$ 144,25",
mas, curiosamente, pelo valor líquido das operações, provavelmente extraído das
respectivas Notas de Corretagem;
- note-se, ademais, que os valores relativos aos meses de março e abril de ambas as
colunas devem ser somados, para fins da referida comparação, pois a digna autuante
alocou equivocadamente as operações realizadas no mês de março, mas liquidadas em
abril, no próprio mês de março, como demonstram as Notas de Corretagem nos
4156724, com pregão realizado em 26.03 e liquidação em 01.04 (fls 904/908); 4160487.
com pregão ocorrido em 27.03 e liquidação em 02.04 (fls. 909/915); e 4164929. com
pregão ocorrido em 28.03 e liquidação em 03.04 (fls. 916/917);
- já as operações realizadas em bolsa de valores nos meses de outubro e dezembro de
2013, quando o impugnante passou a utilizar os serviços de corretagem da Itaú
Corretora, foram consignadas, tanto na linha "Aplicação FII BC FUND Cl Compra de
310.000 Cotas a R$ 144,25", quanto na linha "Aplicação Bovespa" da planilha
dispêndios/aplicações, sendo na primeira, pelo valor líquido das operações, e na
segunda, pelo valor total de liquidação, conforme extrato de fls. 632 e 634 e respectivos
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.360 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729506/2018-61

comprovantes (doc. 8), seguindose a mesma lógica equivocada adotada em relação às
operações efetuadas nos períodos de fevereiro a setembro;
- diante dos esclarecimentos acima, constata-se que os valores constantes da linha
"Aplicação FII BC FUND Cl Compra de 310.000 Cotas a R$ 144,25" devem ser
totalmente expurgados da planilha dispêndios/aplicações, pois as operações que
constituem o seu objeto já estão compreendidas nas linhas "Aplicação em Bolsa - XP
Investimentos Corretora" e "Aplicação Bovespa", conforme, aliás, já havia sido
advertido pelo impugnante em resposta dada ao Termo de Intimação 04 (fls. 809/811);
- ao imputar a liquidação dos empréstimos de capital de giro tomados pelo impugnante
junto ao Banco Modal (fls. 560/567 e 568/575), no valor de R$ 16.133.771,70,
integralmente ao mês de setembro, não observou aquela autoridade que apenas parte
desse empréstimo, no valor de R$ 2.479.245,94, foi quitada no dia 11.09, tendo o saldo
remanescente, no total de R$ 13.654.525,76, sido liquidado apenas no dia 01.10,
conforme demonstram os lançamentos constantes do extrato de conta corrente de fls.
577;
- ajustando-se o demonstrativo de variação patrimonial de fls. 1.222/1.223, com o
objetivo de expurgar os erros acima apontados, tanto da planilha recursos/origens,
quanto da planilha dispêndios/aplicações, constata-se que, na realidade, o impugnante
não apresentou variação patrimonial a descoberto no valor total de R$ 37.995.532.04,
tendo, quando muito, sob a ótica exclusiva de apuração estática do seu fluxo financeiro
mensal, apurado saldo negativo unicamente em relação aos meses de fevereiro e de
setembro, nos valores de R$ 516.999,78 e R$ 1.110.905,15, respectivamente. Tal
circunstância, por si só, já infirma a presunção suscitada no lançamento fiscal;
- o certo é que o critério nele utilizado, consubstanciado na apuração estática do fluxo
financeiro mensal, sem considerar os saldos existentes em 31.12.2012, nem transportar,
no próprio ano-calendário, os saldos apurados no último dia útil de cada mês para o mês
seguinte, não pode servir de base para a presunção fiscal de omissão de rendimentos.
Com efeito, considerando que o fluxo financeiro mensal de recursos/origens e de
dispêndios/aplicações é sempre contínuo, tem-se que, na determinação da renda
disponível, deve-se levar em conta, obrigatoriamente, o saldo positivo apurado no mês
anterior, ainda que esse período corresponda a ano-calendário precedente;
- mesmo sem levar em conta o saldo positivo dos investimentos detidos em 31.12.2012,
o saldo positivo acumulado apresentado no tocante aos demais meses, sendo
transportado para os meses seguintes, absorveria totalmente os saldos negativos de R$
516.999,78 e R$ 1.110.905,15, relativos aos meses de janeiro e setembro, consoante
mencionado no subitem 6.8 acima, passando, então, o impugnante a não exibir saldo
negativo em nenhum mês do ano-calendário de 2013; e
- restando comprovado que o impugnante não apresentou acréscimo patrimonial a
descoberto, deve-se afastar a presunção de omissão de rendimentos invocada no auto de
infração ora impugnado.
Na sequência, esta 19a Turma da Delegacia de Julgamento emitiu a Resolução no 1229
(fls. 1321/1322), com o intuito de esclarecer questões relativas ao fluxo de evolução
patrimonial de fls. 1222/1223 junto à autoridade lançadora. Em resposta, a Fiscalização
emitiu o Relatório Fiscal de fls. 1326/1329. Cientificado do resultado, o contribuinte
manifestou-se às fls. 1333/1335.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
DIVIDENDOS. ISENÇÃO. FUNDO. COTISTAS.
A isenção do imposto de renda relativa aos dividendos recebidos das companhias
emissoras de ações integrantes da carteira do fundo restringese àqueles repassados
diretamente aos cotistas, por expressa previsão normativa.
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.360 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729506/2018-61

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. RECURSOS. COMPROVAÇÃO.
Uma vez comprovados recursos suficientes para suprir os dispêndios constantes do
fluxo de evolução patrimonial do contribuinte relativo ao ano-calendário de 2013, não
procede a infração de acréscimo patrimonial a descoberto apurada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da Decisão de Piso extrai-se que:
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Este item da autuação reporta-se à apuração de omissão de rendimentos em decorrência
de variação patrimonial a descoberto apurada nos meses de janeiro a julho e setembro
de 2013, conforme descrição dos fatos contida na fl. 1225 do auto de infração e
detalhada no Termo de Verificação Fiscal (fls. 1210 a 1216)
(...)
O impugnante alegou que havia sido efetuado, em 29/01/2013, depósito no valor de R$
1.000.000,00 em sua conta corrente n° 03342-4, mantida na Agência 4506 do Banco
Itaú S.A. Afirmou que tal quantia consta do seu extrato bancário e não foi considerada
pela Fiscalização como recurso. Complementou que tal depósito havia sido realizado
por seu sócio, Cesário André Buffara Filho, por intermédio do cheque n° 001550 a
título de devolução de empréstimo feito pelo impugnante no ano-calendário de 2012 e
que tal operação encontrava-se devidamente informada na relação de bens e direitos da
respectiva declaração de rendimentos.
De fato, o referido depósito realizado em 29/01/2013 consta do extrato bancário do
contribuinte à fl. 1304. Além disso, foi apresentado o cheque emitido pelo Sr. Cesário
Filho, na mesma data e no mesmo valor, nominal ao contribuinte (fl. 1306). Por fim, foi
juntado à fl. 1307 o comprovante de transferência bancária realizada em dezembro de
2013, do contribuinte para o Sr. Cesário Filho, no mesmo valor, caracterizando a
devolução do empréstimo alegado na impugnação. Observe-se, ainda, que consta, da
relação de bens e direitos da DIRPF/2013 do contribuinte, crédito do mesmo junto ao
Sr. Cesário Filho no exato valor de R$1.000.000,00 (fl. 331)
Dessa forma, tendo em vista o conjunto probatório apresentado pelo contribuinte em
sede de impugnação, reputo comprovada a origem de R$1.000.000,00, a título de
empréstimo, a ser alocada no mês de janeiro do fluxo de evolução patrimonial.
O impugnante alegou que a Fiscalização havia deixado de considerar o valor de
R$3.687.093,32 como recurso no fluxo de variação patrimonial, correspondente a
repasse de dividendos realizado em 01/04/2013 pelo FUNDO FIRENZI Fl
MULTIMERCADO INV. NO EXTERIOR, administrado pelo BANCO MODAL S/A.
(...)
Todavia, a autoridade lançadora somente considerou um desses valores, como recurso,
no demonstrativo de fls. 1222/1223. Observe-se que a autoridade lançadora incluiu
ambos os valores na infração de rendimentos classificados indevidamente, conforme se
verifica na fl. 1209 do Termo de Verificação Fiscal.
Em resposta à Resolução de fls. 1321/1322, determinada por esta Delegacia de
Julgamento, a Fiscalização se manifestou às fls. 1326/1329 reconhecendo que, por
equívoco, tal valor não havia sido considerado como origem no demonstrativo de fls.
1222/1223.
Assim, como a Fiscalização havia incluído o valor de R$3.687.093,39 como origem em
abril de 2013, há de se incluir o outro valor de R$3.687.093,32 como origem naquele
mesmo mês
O impugnante também questionou as operações constantes da linha intitulada
"Aplicação FII BC FUND CI compra de 310.000 cotas a R$ 144,25", realizadas nos
meses de fevereiro a dezembro de 2013. Afirmou que tais valores haviam sido lançados
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.360 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729506/2018-61

em duplicidade como aplicações, uma vez que já estariam compreendidas nas linhas
intituladas "Aplicação em Bolsa - XP Investimentos Corretora" e "Aplicação Bovespa"
(...)
Portanto, os valores consignados como aplicação na linha denominada “Aplicação FII
BC FUND CI – compra de 310.000 cotas a R$ 144,25” devem ser excluídos do
demonstrativo de fls. 1222/1223, em razão de duplicidade de alocações.
Com relação à linha "Liquidação Crédito Capital de Giro Banco Modal" constante dos
dispêndios no demonstrativo de fl. 1223, a autoridade lançadora havia informado, na fl.
1212 do Termo de Verificação Fiscal, que o valor de R$16.133.771,70 deveria ser
considerado como dispêndio do mês de outubro de 2013. Todavia, tal valor foi
considerado no demonstrativo de fls. 1223 como aplicação no mês de setembro.
No Relatório Fiscal de fls. 1326/1329, a autoridade lançadora ratificou que tal dispêndio
se refere ao mês de outubro de 2013, com base nas cédulas de crédito bancário de fls.
560/567 e 568/575. Nos referidos documentos consta que as dívidas teriam vencimento
em 10/10/2013 (R$6.030.332,56) e 21/10/2013 (R$10.051.382,66). Portanto, há de se
remanejar, no demonstrativo de fl. 1223, a aplicação, no valor de R$16.133.771,70, do
mês de setembro para o mês de outubro de 2013.
A seguir, novo demonstrativo de evolução patrimonial do contribuinte, levando em
consideração as alterações acatadas no presente Voto:

Portanto, diante do novo demonstrativo de evolução patrimonial do contribuinte,
conclui-se que não restou acréscimo patrimonial a descoberto, devendo ser cancelada a
infração no valor de R$ 37.995.532,04, apurada neste item do lançamento. Deixo de
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.360 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729506/2018-61

apreciar as demais alegações do contribuinte relativas a essa infração, por perda de
objeto.
A tabela seguinte demonstra o valor do imposto suplementar mantido para o exercício
em referência:

Em face do exposto, voto pela procedência parcial da impugnação, devendo ser
reduzido o imposto suplementar para o valor de R$5.989.238,21, com multa de ofício
75% e juros de mora, na forma da legislação aplicável.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 19/02/2020 (fls. 1380), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 11/02/2020 (fls. 1350 e 1352 e ss), alegando, em breve síntese,
ser aplicável ao caso a isenção explicitada no art. 22, da IN RFB 1022/2010, inexistindo a
classificação errada de rendimentos.
Salienta que o BTG Pactual e o Banco Modal, incumbidos da administração dos
Fundos de Investimentos, não incorporaram os dividendos e repassaram diretamente ao
Recorrente.
Alternativamente, busca a retenção do Imposto sobre a Renda – IRRF com
alíquota de 15%.
Pede a manutenção do cancelamento do crédito tributário constituído em razão de
acréscimo patrimonial a descoberto.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Recurso de Ofício
Da Admissibilidade
Conforme relatado, o Colegiado de Piso recorreu de ofício em razão do
cancelamento de infração no valor de R$ 37.995.532,04.
A Portaria MF 2/2023 estabelece no seu artigo 1o que:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.360 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729506/2018-61

Dessa forma, deve-se conhecer do recurso de ofício.
No termo de verificação fiscal, a Autoridade Autuante constatou variação
patrimonial a descoberto, conforme quadro:

Conforme relatado, o Relatório Fiscal de fls. 1326 e ss, elaborado após Resolução
proferida pelo Colegiado de 1a Instância, revisitando a autuação por acréscimo patrimonial a
descoberto, observou equívocos na desconsideração de R$ 3.687.093,39 como origem no
Demonstrativo de Evolução Patrimonial, bem como na alocação em duplicidade na linha
denominada “Aplicação FII BC FUND CI – compra de 310.000 cotas a R$ 144,25, e,
considerou equivocada a inserção de R$ 16.133.771,70 em setembro, quando deveria ter sido
alocado em outubro/2013.
Além disso, o Colegiado de Piso assinalou que:
O impugnante alegou que havia sido efetuado, em 29/01/2013, depósito no valor de R$
1.000.000,00 em sua conta corrente n° 03342-4, mantida na Agência 4506 do Banco
Itaú S.A. Afirmou que tal quantia consta do seu extrato bancário e não foi considerada
pela Fiscalização como recurso. Complementou que tal depósito havia sido realizado
por seu sócio, Cesário André Buffara Filho, por intermédio do cheque n° 001550 a
título de devolução de empréstimo feito pelo impugnante no ano-calendário de 2012 e
que tal operação encontrava-se devidamente informada na relação de bens e direitos da
respectiva declaração de rendimentos.
De fato, o referido depósito realizado em 29/01/2013 consta do extrato bancário do
contribuinte à fl. 1304. Além disso, foi apresentado o cheque emitido pelo Sr. Cesário
Filho, na mesma data e no mesmo valor, nominal ao contribuinte (fl. 1306). Por fim, foi
juntado à fl. 1307 o comprovante de transferência bancária realizada em dezembro de
2013, do contribuinte para o Sr. Cesário Filho, no mesmo valor, caracterizando a
devolução do empréstimo alegado na impugnação. Observe-se, ainda, que consta, da
relação de bens e direitos da DIRPF/2013 do contribuinte, crédito do mesmo junto ao
Sr. Cesário Filho no exato valor de R$1.000.000,00 (fl. 331)
Dessa forma, tendo em vista o conjunto probatório apresentado pelo contribuinte em
sede de impugnação, reputo comprovada a origem de R$1.000.000,00, a título de
empréstimo, a ser alocada no mês de janeiro do fluxo de evolução patrimonial.
O impugnante alegou que a Fiscalização havia deixado de considerar o valor de
R$3.687.093,32 como recurso no fluxo de variação patrimonial, correspondente a
repasse de dividendos realizado em 01/04/2013 pelo FUNDO FIRENZI Fl
MULTIMERCADO INV. NO EXTERIOR, administrado pelo BANCO MODAL S/A.
Em decorrência dos equívocos, o Colegiado de Piso refez o demonstrativo de
evolução patrimonial do Recorrente e constatou a ausência de omissão de rendimentos por
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.360 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729506/2018-61

Acréscimo Patrimonial a Descoberto (quadros inseridos no Relatório deste Voto), o que resultou
no cancelamento da autuação com relação a esta infração tributária.

Correta a Decisão de Piso, mantido o cancelamento da autuação por esta infração,
acolhidos o Relatório Fiscal decorrente da diligência e os fundamentos Decisão de Piso como
razão de decidir.
Recurso Voluntário
Sendo tempestivo e atendidos os pressupostos legais, conheço do recurso do
contribuinte e passo ao seu exame.
Observo que ante o provimento parcial da impugnação, mantido neste voto, restou
ao contencioso a infração relativa a classificação indevida na DAA de rendimentos recebidos.
Segundo o Colegiado de Piso:
A Fiscalização apurou a infração de rendimentos classificados indevidamente pelo
contribuinte como isentos na DIRPF/2014. No decorrer do procedimento fiscal, a
autoridade lançadora efetuou diversas intimações e empreendeu diligências junto às
fontes pagadoras a fim de verificar o montante de R$70.869.609,57 informado como
rendimentos isentos na DIRPF/2014 de fls. 324/345.
Em decorrência das apurações efetuadas, a Fiscalização esclareceu, no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 1192/1221, que acatou a natureza isenta dos rendimentos
recebidos pelo contribuinte no ano de 2013 das fontes pagadoras Itaú (R$172.483,66 e
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.360 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729506/2018-61

R$1.758.090,32), BB Progressivo (R$1.046.630,15), Rio Bravo (R$1.035.349,92),
Citibank (R$548.283,71), Lynx Gestão de Recursos (R$19.200.000,00) e QS Brasil
(R$1.390.000,00).
Os rendimentos objeto do presente lançamento foram os recebidos pelo contribuinte da
BTG Pactual DTVM (R$14.387.046,70), administradora do Fundo Ponta Sul, e Banco
Modal (R$7.413.993,80), administrador do Fundo Firenze.
A respeito do tema, cabe transcrever o art. 22, da Instrução Normativa RFB no 1.022,
de 2010, invocado pelo contribuinte como justificativa para a alegada isenção dos
rendimentos e aplicável para o ano-calendário do lançamento:
Art. 22. Os valores recebidos das companhias emissoras de ações integrantes da
carteira do fundo, repassados diretamente aos cotistas, são isentos do imposto sobre a
renda, no caso de dividendos; e tributados na fonte à alíquota de 15% (quinze por
cento), no caso de juros sobre o capital próprio.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, também, a qualquer fundo de
investimento que tenha ações em sua carteira.
Além disso, o art. 10, da Lei no 9.249, de 1995, também mencionado pelo impugnante,
dispõe:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do
imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do
beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Na hipótese abordada nos autos, o contribuinte figurou como cotista de fundos de
investimento, que, por sua vez, efetuaram investimentos em outras companhias.
Como bem observou a autoridade autuante no Termo de Verificação Fiscal, há duas
relações jurídicas distintas e autônomas e, portanto, torna-se necessário verificar as
regras de tributação para cada uma delas.
A BTG Pactual e o Banco Modal, administradores dos fundos Ponta Sul e Firenze,
respectivamente, efetuaram pagamentos ao contribuinte decorrentes de dividendos
recebidos pelos fundos de investimentos de diversas empresas investidas. A primeira
relação jurídica que se forma é a proveniente do recebimento de dividendos por parte
das administradoras BTG Pactual e Banco Modal. Nesta hipótese, aplica-se o art. 10, da
Lei no 9.249, de 1995, que afasta a incidência do imposto de renda sobre os dividendos
recebidos diretamente por essas administradoras.
A segunda relação jurídica refere-se ao pagamento dos rendimentos pelas
administradoras dos fundos aos cotistas, no caso o contribuinte.
O art. 22 da Instrução Normativa RFB n° 1.022, de 2010, então vigente, era explícito ao
prever que a isenção do imposto de renda relativa aos dividendos recebidos das
companhias emissoras de ações integrantes da carteira do fundo restringia-se àqueles
repassados diretamente aos cotistas, o que definitivamente não configura a hipótese dos
autos.
Equivocado o entendimento do impugnante de que a interpretação desta norma
admitiria isenção em dois momentos diferentes: recebimento e repasse de dividendos.
Observe-se que como o próprio impugnante afirmou, o art. 111 do Código Tributário
Nacional dispõe que a interpretação de normas relacionadas à outorga de isenção deve
ser literal.
Em diligências efetuadas pela autoridade fiscal junto às administradoras dos fundos de
investimento, ficou comprovado que os montantes recebidos das empresas investidas
transitaram pelas carteiras dos fundos, o que afasta a premissa de isenção para
dividendos pagos diretamente aos cotistas.
Observe-se, ainda, que em momento algum a autoridade lançadora utilizou a Instrução
Normativa RFB no 1.585, de 2015, para fundamentar o presente lançamento, uma vez
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.360 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729506/2018-61

que este se reporta ao ano-calendário de 2013. Portanto, as alegações do impugnante
acerca de regras específicas de tributação contidas naquele ato normativo, ou mesmo de
sua suposta ilegalidade, não possuem qualquer relação com a infração ora em lide.
Com relação à regra de tributação de imposto de renda à alíquota de 15%, prevista no
art. 1o, §3o, da Lei no 11.033, de 2004, reproduzida no próprio art. 18 da IN RFB no
1.022, de 2010, esclareça-se que esta se restringe exclusivamente à situação de resgate
de cotas, o que não configura a hipótese dos autos. Portanto, a segunda relação jurídica,
que representa o pagamento de rendimentos pelos fundos de investimentos aos cotistas,
sujeita-se à regra geral de tributação prevista no art. 43 do Código Tributário Nacional.
Assim, os rendimentos recebidos pelo contribuinte devem ser submetidos ao ajuste
anual na respectiva declaração de rendimentos, exatamente da forma como procedeu a
autoridade lançadora.
Com relação à alegação do contribuinte de que não caberia incidência de multa e juros
no crédito tributário ora apurado, esta não merece acolhida. A atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, conforme determina o art. 142 do CTN e a
autoridade fiscal aplicou corretamente o percentual de 75% de multa de ofício em
obediência ao disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. O art. 61, § 3o, da Lei no
9.430, de 1996, or sua vez, determina que sobre os débitos com a União, decorrentes de
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal, incidem juros de mora
calculados à taxa Selic.
Dessa forma, estando os acréscimos legais aplicados no lançamento em conformidade
com os preceitos que regem a matéria, não há reparos a serem efetuados por esta
instância de julgamento.
Em vista do exposto, fica integralmente mantida a infração apurada neste item do
lançamento.
Correto o entendimento esposado pelo Colegiado de Piso.
A Autoridade Autuante bem asseverou a existência de relações jurídicas distintas,
conforme quadro abaixo:

A situação que se nos apresenta nos autos é a descrita na figura 1, em que não há
repasse direto, não se lhe aplicando o regramento vigente à época dos fatos, inserido no art. 22,
da IN RFB 1022/2010.
No momento em que os valores, decorrentes de dividendos recebidos pelos
fundos de investimentos de diversas empresas investidas, transitaram pelo BTG Pactual e o
Banco Modal, administradores dos fundos Ponta Sul e Firenze, para repasse aos cotistas,
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.360 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729506/2018-61

perderam a natureza jurídica de dividendos ou de rendimentos isentos, passando à condição de
rendimentos tributáveis.
Neste sentido, o voto vencido proferido no Acórdão no 2402-008.174, de
03/03/2020. Segundo voto vencido, da lavra do Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que traz
fundamentação a qual me filio:
Vejamos o que determina o art. 22 da IN RFB 1.022/2010:
"Art. 22- Os valores recebidos das companhias emissoras de ações integrantes da
carteira do fundo, repassados diretamente aos cotistas, são isentos do imposto sobre a
renda, no caso de dividendos; e tributados na fonte à alíquota de 15% (quinze por
cento), no caso de juros sobre o capital próprio."
Ora, já restou claramente demonstrado que os valores não foram repassados diretamente
aos cotistas. Os valores transitaram pelo FIP Serra, sendo considerados como isentos de
tributação.
No momento em que os valores transitaram pelo FIP Serra e posteriormente foram
repassado aos cotistas, referidos valores perderam a natureza jurídica de dividendos,
passando à condição de rendimentos tributáveis. Vejamos trecho do Termo de
Verificação Fiscal:
o caso fático, não nos remete ao que foi previsto no artigo supracitado da IN RFB
n°1.022/2010, ou seja, os pagamentos referentes aos dividendos não foram efetuados
diretamente aos cotistas do FIP (figura 2 abaixo), e sim de forma indireta (figura 1
abaixo), por intermédio do Fundo de Investimento em Participações da Serra aos seus
dois cotistas.
Nota-se que, em resposta datada de 13/11/2017, (conforme consta no Item 3 deste
Termo de Verificação Fiscal) a própria administradora do FIP, Intrag DTVM Ltda.,
esclarece que os valores dos dividendos transitaram pela carteira do FIP (o verdadeiro
acionista das companhias investidas) e não foram pagos diretamente aos cotistas pelas
empresas investidas, conforme transcrito a seguir:
"... o fluxo de pagamento da distribuição de dividendos inicia-se na companhia
investida (e portanto, fonte pagadora) que efetua o pagamento ao FIP (por ser o
acionista direto da companhia investida), transita-se os dividendos pela carteira do
FIP e em seguida, os dividendos são repassados aos cotistas. (grifo nosso)
(...) o próprio contribuinte apresentou em cartas respostas recebidas nessa repartição
em 22/03/2017 e em 04/05/2017 os extratos bancários do Banco Itaú onde constam os
créditos do FIP Serra para a conta bancária do mesmo e para a conta bancária de seu
cônjuge nas seguintes datas: 14/02/2013, 04/06/2013 e 23/08/2013.
O quadro demonstrativo elaborado pela fiscalização evidencia de forma inequívoca que
os rendimentos auferidos pelo contribuinte não são dividendos.

Fl. 1399
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.360 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729506/2018-61

A partir do momento em que os dividendos transitaram pela carteira do FIP (figura 1), a
natureza jurídica de dividendos foi alterada, uma vez que qualquer pagamento efetuado
por intermédio do FIP aos seus cotistas é tributado. Portanto o contribuinte deveria ter
ofertado o recebimento total de R$ 38.528.471,53 à tributação, mas não o fez.
Por fim, a defesa colaciona aos autos algumas instrução emitas pela Comissão Valores
Mobiliários - CVM, contudo as regras estipuladas não se adequam ao caso concreto, vez
que não se enquadram nas três hipóteses retro mencionadas e transitaram pelo Fundo de
Investimento antes de serem repassados aos cotistas.
B) O REPASSE DIRETO DE DIVIDENDOS PREVISTO NA IN RFB 1.022/2010.
Conforme bem destaca a defesa, a discussão objeto do presente processo gira em torno
da correta interpretação do art. 22 da IN RFB 1.022/2010, que estabelece que "os
valores recebidos das companhias emissoras de ações integrantes da carteira do fundo,
repassados diretamente aos cotistas, são isentos do imposto sobre a renda, no caso de
dividendos.
Como já fartamente demonstrado, os rendimentos lançados como omissão não foram
repassados diretamente aos cotistas.
Dessa forma, cai por terra o argumento da defesa.
C) O REPASSE NÃO ALTERA A NATUREZA JURÍDICA DO RENDIMENTO.
Diferente do que argumenta a defesa, entendemos que no momento em que os
dividendos são pagos ao fundo e posteriormente repassados para os cotistas, os mesmos
perdem a natureza de dividendos, passando a ser rendimentos tributáveis.
Conforme esclarecido pela própria administradora do FIP Serra, em sua carta resposta
datada de 13/11/2017, Intrag DTVM LTDA informa que não houve amortização de
cotas.
Apesar de a amortização estar prevista na IN CVM n°391 de 16/07/2013, no art. 6°,
inciso XII - "possibilidades de amortização, com as respectivas condições, respeitado o
disposto no Capítulo VI desta Instrução;-; e no art. 25 "O regulamento do fundo deverá
explicitar o critério para amortização de suas cotas", além do previsto no Regulamento
do FIP Serra, em seu art. 31, "Amortização de quotas. As quotas poderão ser
amortizadas, a critério da Assembléia Geral de Quotistas..." (..)Parágrafo 2° - A
Assembléia Geral de Quotistas poderá deliberar pela amortização de Quotas em ativos
de Carteira de Investimentos, caso em que definirá as condições para tal amortização.",
tal fato não ocorreu, conforme consta na resposta da empresa Intrag em 13/11/2017
transcrita a seguir:
(...)
Por outro lado, as Atas das Assembléias Gerais do FIP nas datas em que ocorreram os
pagamentos provenientes das empresas investidas referem-se exclusivamente à
distribuição de dividendos provenientes dessas empresas.
(...)
D) O PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE.
A defesa requer, mais uma vez, que os rendimentos objeto da presente autuação sejam
tributados à alíquota de 15%, uma vez que não seja aceita a tese de que referidos
rendimentos sejam considerados isentos de tributação, face ao que determina o art. 22
da IN RFB 1.022/2010.
Aqui não há mais o que ser debatido. Com base na descrição dos fatos e da legislação
pertinente, restou demonstrado que não há que se falar em Ganho de Capital, vez que
não houve alienação ou resgate de cotas.
O voto vencedor do Acórdão 2402-008.174, apenas assinala que “o caso concreto
amolda-se à isenção existente no dispositivo citado, porque o FIP repassou, diretamente, aos
cotistas a quantia correspondente às ações integrantes de sua carteira”.
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.360 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729506/2018-61

Exatamente pela interpretação literal das regras isentivas, determinada à
legislação tributária, pelo inc. II do art. 111 do CTN, afasta-se o pleito do Recorrente.
No mais, o Recorrente não logrou desconstituir a afirmação fiscal ou a decisão de
piso.
Sendo assim, resta mantida a autuação neste aspecto.
Relativamente ao pedido alternativo, descabida a tributação definitiva, como bem
apontou o Colegiado de Piso: Com relação à regra de tributação de imposto de renda à alíquota
de 15%, prevista no art. 1o, §3o, da Lei no 11.033, de 2004, reproduzida no próprio art. 18 da IN
RFB no 1.022, de 2010, esclueareça-se que esta se restringe exclusivamente à situação de
resgate de cotas, o que não configura a hipótese dos autos. Portanto, a segunda relação
jurídica, que representa o pagamento de rendimentos pelos fundos de investimentos aos cotistas,
sujeita-se à regra geral de tributação prevista no art. 43 do Código Tributário Nacional. Assim,
os rendimentos recebidos pelo contribuinte devem ser submetidos ao ajuste anual na respectiva
declaração de rendimentos, exatamente da forma como procedeu a autoridade lançadora.
Ressalta-se que com base na descrição dos fatos e da legislação pertinente, restou
demonstrado que não há que se falar em Ganho de Capital, vez que não houve alienação ou
resgate de cotas, restando afastado o pedido de aplicação o regramento pertinente ao IRRF.
Acolhidos os fundamentos do R. Acórdão Recorrido como razão de decidir,
mantem-se o lançamento.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício, e por negar
provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Voto Vencedor
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, Redator Designado.
Não obstante os robustos argumentos apresentados pela eminente Relatora,
entendo, especificamente em relação ao pleito de aplicação do art. 1o, §3o, da Lei no 11.033/2004,
que este deve ser acatado e os valores pagos devem ser considerados como ganhos de capital.
Inicialmente se deve ter em mente como ocorreu a distribuição dos valores em
questão. Para isso, trago ilustração que ilustra os pagamentos realizados:
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.360 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729506/2018-61

Conforme se verificou, o fundo recebia a transferência e, posteriormente,
realizava os pagamentos aos cotistas(figura 1). Por este motivo entendeu a fiscalização,
corretamente, que perderam as características de isentos e passaram a sofrer tributação.
Nesse sentido, entendo que só existem duas interpretações possíveis; se
consideramos que os valores pagos a título de dividendos não se incorporaram ao patrimônio
jurídico do fundo, é de se entender, por lógica, que não perderam a característica de dividendos,
não havendo que se falar, neste caso, em incidência do Imposto de Renda.
Por outro lado, se entendermos pela incorporação ao patrimônio jurídico do
fundo, perderam a natureza de dividendos e passaram, em verdade, a compor o valor da cota
daquele determinado fundo.
Ora, um fundo de investimento nada mais é que uma comunhão de recursos com a
finalidade de investimento conforme, inclusive, extraímos do conceito disponível no site da
Comissão de Valores Mobiliários:
Fundo de Investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de
condomínio, destinado à aplicação em ativos financeiros. Trata-se de uma estrutura
formal de investimento coletivo, em que diversos investidores reúnem seus recursos
para investir de forma conjunta no mercado financeiro.
Assim, não necessariamente aqueles valores precisam estar investidos todos ao
mesmo tempo, é possível que alguns valores fiquem disponíveis em depósitos bancários ou
mesmo em aplicações com liquidez diária aguardando uma oportunidade para que se realize
algum investimento.
Voltando ao caso concreto, quando do pagamento dos dividendos ao fundo, este já
detinha a disponibilidade econômica e jurídica daquela quantia e escolheu por transferi-la aos
cotistas. Desse modo, me filio a segunda corrente a qual entende que ocorreu a incorporação e
que a tributação é devida, mas como ganho de capital.
Tais valores, no momento em que o fundo adquire a sua disponibilidade, mesmo
que jurídica, já se incorporam ao patrimônio do fundo (conjunto de bens e direito). De tal modo,
qualquer retirada destes montantes, a partir dessa incorporação, deve ser considerada com
retirada de parcela da própria cota.
A título de exemplo, se aquele fundo detinha uma carteira com um valor da cota
de R$ 100,00 e recebeu R$ 1,00 a título de dividendo, tendo, agora, a disponibilidade deste
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.360 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729506/2018-61

valor, o montante da cota passou a ser, por dedução lógica, de R$ 101,00. Desse modo, temos
um acréscimo de 1,00 ao valor da cota, tal acréscimo deve ser tributado, em caso de retirada,
como ganho de capital e não como rendimento normal sujeito a incidência da tabela progressiva.
De tal modo, independentemente da nomenclatura que se atribua a tal evento, o
que ocorreu, na prática, foi a retirada de parte do patrimônio do fundo, no exemplo, R$ 1,00. Tal
retirada independe, inclusive, da origem de tal montante. A meu ver, a conclusão da autoridade
administrativa desborda da própria narração dos fatos, ora se não ocorreu incorporação, os
recursos continuariam a ser dividendos, por outro lado, uma vez que efetivamente ocorrida a
incorporação passam a compor o patrimônio do fundo e a estar sujeitos a tributação de ganho de
capital quando distribuídos.
Ademais, a incorporação ao patrimônio fundo ocorreu independentemente de
declaração ou de qualquer manifestação deste, no momento da disponibilização de tais valores, e
independe do repasse realizado. Trata-se do instituto jurídico do acréscimo patrimonial daquele
bem/direito.
Outrossim, ao realizar a transferência, os valores das “cotas” voltaram ao valor
normal, estando, a meu ver, caracterizada a ocorrência de uma retirada de acréscimo patrimonial.
Portanto, entendo que o caso em análise se amolda perfeitamente no art. 1o, §3o, da Lei no
11.033, de 2004, reproduzida no art. 18 da IN RFB no 1.022, de 2010, estando sujeito a
incidência do IRPF como ganhos de capital.
Em resumo, os valores recebidos por fundos de investimentos a título de
dividendos e posteriormente repassados ao cotistas pedem a natureza de dividendos e devem ser
tributados pelo Imposto de Renda. Tal tributação deve ser a tributação aplicada ao ganho de
capital uma vez que tais valores, no momento da disponibilização ao fundo, incorporam-se ao
conjunto de bens e direitos do fundo e ao próprio valor da cota. Assim, o pagamento posterior
equipara-se claramente ao resgate de cotas previsto no art. 1o, §3o, da Lei no 11.033, de 2004 e
assim devem ser tributados.
Conclusão:
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
determinar que, no cálculo do IR, os valores recebidos sejam considerados como ganho de
capital.

(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Redator Designado.

Fl. 1403
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.360 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.729506/2018-61

Fl. 1404
DF CARF MF
Original